Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas testemunhal e pericial comprovam que o réu, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portava arma de fogo de uso permitido, o que configura a prática do delito do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, devendo ser mantida a condenação.
2. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto a medida não é socialmente recomendável, considerando que a circunstância judicial dos antecedentes é desfavorável e o réu reitera na prática delitiva.
3. Recurso desprovido.